Tribunal: TCU
Processo: 017.405/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor inicialmente do Município de Itapé (BA), de Jackson Luiz Lima Rezende e de Américo José Carneiro Braga em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor, inicialmente, do Município de Itapé/BA, de Jackson Luiz Lima Rezende (ex-Prefeito Municipal de Itapé/BA, no período de 2/5/2009 a 31/12/2012) e de Américo José Carneiro Braga (ex-Secretário Municipal de Saúde de Itapé/BA, no período de 8/12/2009 a 1/6/2011), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 213 do Regimento Interno/TCU, 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 29, da Instrução Normativa TCU 98/2024, arquivar o presente processo em relação ao Município de Itapé/BA (CNPJ 14.147.938/0001-43); 9.2. excluir da relação processual o responsável Jackson Luiz Lima Rezende; 9.3. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pelo responsável Américo José Carneiro Braga; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável Américo José Carneiro Braga (CPF XXX.599.666-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Américo José Carneiro Braga (CPF: XXX.599.666-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/1/2010 480,93 2/2/2010 19.448,51 18/2/2010 1.164,34 23/2/2010 1.747,22 3/3/2010 460,62 3/3/2010 27.000,00 3/3/2010 23.436,00 3/3/2010 8.500,00 3/3/2010 1.800,79 3/3/2010 8.500,00 10/3/2010 1.000,00 10/3/2010 5.550,00 23/3/2010 500,00 23/3/2010 1.600,00 22/4/2010 480,00 23/4/2010 1.355,00 27/4/2010 1.062,36 29/4/2010 2.515,23 30/4/2010 23.436,00 12/5/2010 764,80 14/5/2010 5.085,87 21/5/2010 48.000,00 27/5/2010 991,99 27/5/2010 12.000,00 28/5/2010 18.000,00 28/5/2010 2.740,62 28/5/2010 2.740,62 28/5/2010 2.786,15 31/5/2010 2.740,62 18/6/2010 1.689,89 23/6/2010 12.000,00 23/6/2010 991,99 5/7/2010 30.000,00 5/7/2010 626,40 7/7/2010 4.300,00 9/7/2010 2.000,00 9/7/2010 5.000,00 14/7/2010 1.774,01 19/7/2010 45.000,00 19/7/2010 12.000,00 20/7/2010 21.000,00 30/7/2010 9.877,00 2/8/2010 5.000,00 12/8/2010 1.722,55 16/8/2010 48.000,00 24/8/2010 48.000,00 1/9/2010 20.791,81 8/9/2010 9.000,00 8/9/2010 4.187,54 15/9/2010 12.000,00 15/9/2010 535,95 15/9/2010 23.436,00 30/9/2010 3.957,19 9/11/2010 12.000,00 9/11/2010 28.544,00 9/11/2010 48.000,00 10/11/2010 1.115,91 10/11/2010 1.165,73 12/11/2010 1.502,94 18/11/2010 25.504,00 18/11/2010 48.000,00 18/11/2010 12.000,00 30/12/2010 4.300,00 9.5. aplicar ao responsável Américo José Carneiro Braga a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU (em razão da não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos do SUS), no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia/BA, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia/BA que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.